Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704701-16.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A APELADO: GISELE DE JESUS PEREIRA, N. E. F. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: GISELE DE JESUS PEREIRA DESPACHO Manifestem-se Gisele de Jesus Pereira e N. E. F. D. J. sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 24 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator